Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO JURÍDICA NÃO ALTERADA IMEDIATAMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que a obrigação de prestação de alimentos seja declarada extinta.
2. No caso, o recorrente ajuizou ação de exoneração de alimentos, tendo sido seu pedido julgado procedente na origem. No entanto, é incontroverso o fato, admitido pelo recorrente, de que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença.
3. Ressalte-se que o art. 14 da Lei no 5.478/1968 foi derrogado tacitamente pelo art. 1012, § 1o, inc. II, do CPC. Assim, apenas a apelação interposta contra a sentença que condena a prestação de alimentos não será recebida automaticamente no efeito suspensivo.
4. A sentença que revisa ou exonera o alimentante da prestação de alimentos não altera a situação jurídica do alimentado enquanto não houver o trânsito em julgado, ressalvadas as situações em que o alimentante for resguardado pela eficácia de tutela provisória.
5. Ademais, a sentença de exoneração de alimentos não produz efeitos de forma imediata e, por isso, não interfere, ao menos momentaneamente, na fase de cumprimento de sentença em curso no processo principal. Portanto, a obrigação do agravante em prestar alimentos à agravada permanece exigível.
6. A exoneração de alimentos, caso seja confirmada, constituirá nova situação jurídica em benefício do recorrente.
7. Recurso conhecido e desprovido.